Tribunal: TJDFT
Processo: 0717504-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Decisão Monocrática proferida por esta Relatoria que negou seguimento ao Agravo de Instrumento por intempestividade, nos seguintes termos: “De início, verifica-se a existência de óbice ao conhecimento do recurso. Através das razões recursais e de consulta à origem, conclui-se que o inconformismo da Agravante se volta contra a ordem de emenda à Inicial. Ou seja, ato ordinátorio que não se sujeita ao Agravo de Instrumento, espécie recursal reservada a atacar apenas decisões interlocutórias e desde que inseridas no rol taxativo do artigo 1.015, incisos e parágrafo único do CPC. Não se olvida da possibilidade de mitigação da regra legal, consoante entendimento do C. STJ (tema 988), quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Essa, contudo, não é a hipótese em tela, porquanto não está impedida a parte Requerida, ora Agravante de, uma vez sobrevindo a consequencia do não atendimento à ordem, manejar recurso de apelação contra a extinção do processo, oportunidade em que poderá suscitar as questões que considerar pertinentes. Ocorre que, no caso, ainda que mitigada fosse a taxatividade do rol legal, o recurso não teria, de qualquer modo, como ser conhecido por intempestividade. Isso porque, observa-se que o sistema registrou ciência do ato judicial em 21/03/2024, de modo que o prazo de 15 dias para recorrer se encerrou em 16/04/2024. O presente agravo, contudo, só foi interposto na data de 30/04/2024. Em que pese haver a Autora manifestado seu inconformismo perante o i. Magistrado e peticionado pelo prosseguimento da Tutela Cautelar Antecedente, oportunidade em que lhe foi concedido derradeiro prazo de 15 dias para atender a determinação pretérita, o pedido não tem o condão de reabrir o prazo recursal. Diante do exposto, não conheço do Agravo de Instrumento, ex vi do art. 932, inciso III, do CPC/15. Comunique-se. Intimem-se . Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se.” (id Num. 59143109 - Pág. 1) O Embargante alega: “Ocorre que o recurso interposto contra decisão de ID 191947783, publicada dia 11/04/2024, PORTANTO RECURSO Tempestivo visto que o prazo para interposição findou apenas dia 03/05 haja vista feriado (01/05). A decisão recorrida esta inserida no rol taxativo do artigo 1.015, incisos e parágrafo único do CPC, uma vez que indeferida a tutela DE URGÊNCIA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE, de modo que determinou sua emenda para produção de provas.” E requer: “REQUER o acolhimento dos presentes Embargos, de modo a sanar a contradição demonstrada, requerendo o prosseguimento da ação, ocorrendo o deferimento da tutela pleiteada. Na oportunidade, caso esse não seja o entendimento de Vossa Execelência, requer a intimação da parte autora para aditar os pedidos iniciais.” ( ID 59562964 - Pág. 3 É a suma do necessário. Pode suceder que ao proferir a Decisão judicial, ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Especificamente quanto a existência de contradição, apenas a que for interna pode dar causa ao acolhimento dos embargos de declaração, pois, do contrário, o que se pretenderia é a rediscussão da matéria e reavaliação dos aspectos fáticos ou jurídicos decididos. No caso, a r. decisão recorrida devidamente explicitou os motivos pelos quais não conheceu do recurso, inclusive salientando que além de não ser cabível o recurso por não estar inserida no rol do artigo 1.105 do CPC e não se amoldar à urgência de que cuida o Tema 988 STJ, o recurso se mostrou intempestivo, porquanto o pronunciamento judicial que concedeu derradeiro prazo de 15 dias para emendar a inicial (id 191947783) não teve o condão de reabrir o prazo recursal. Não se verifica, pois, a alegada contradição. O que se pode perceber pela leitura dos embargos é que o Embargante não está a buscar a correção de eventual defeito do acórdão, mas a revisão do que restou decidido, providência inviável na via recursal eleita. À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Brasília, 17 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator